Tribunal: TJSP
Processo: 1027024-84.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – FORNECIMENTO PELA FAZENDA DO ESTADO E DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA COM METÁSTASE – OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.